Tribunal: TJDFT
Processo: 0736483-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra r. decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívida por superendividamento, concedeu tutela de urgência para determinar ao agravante a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente da parte agravada, em 50% das parcelas atualmente descontadas em razão dos contratos de mútuo firmados entre os litigantes. O Agravante requer a reforma da r. decisão, inclusive liminarmente. É a suma da pretensão recursal para efeito de apreciação do pleito liminar. Não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR mantendo a Decisão até ulterior pronunciamento da Eg. Turma, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator